Tribunal: TJPA
Processo: 0805349-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805349-52.2021.8.14.0000

PACIENTE: DHIAN CARLOS PASSOS BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL N° 11340/2006. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS AO PACIENTE. 1. Apesar de existir declaração juntada pela vítima afirmando não mais necessitar das citadas medidas protetivas, pois almeja retomar a vida em família, cabe aqui ressaltar a bem fundamentada decisão da Magistrada a quo: “(...) além de a declaração juntada pela vítima não conter a sua firma reconhecida em cartório, os relatos dela própria e da testemunha Fernanda Alves da Silva diante da autoridade policial são fortes e uníssonos no sentido de retratar a violência psicológica sofrida pela mesma no decorrer dos anos, que tende a ter sua vontade tolhida e subjugada pelo agressor.” 2. Desta feita, como forma de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a integridade física e psicológica da vítima, a renúncia desta deve seguir o rito disposto no artigo 16, da Lei nº 11.343/06, que exige a presença de uma audiência específica para tal finalidade perante o juízo.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
DHIAN CARLOS PASSOS BORGES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas /PA.

A Impetração sustenta que é possível a utilização de Habeas Corpus para anular medidas de proteção à mulher, conforme entendimentos da 5ª Turma do STJ.

A impetrante narra que o paciente tem em seu desfavor determinadas medidas restritivas de urgência da Lei Maria da Penha, sendo que, passados alguns dias, a vítima entendeu pela desnecessidade de tais medidas, mormente porque a convivência com a filha seria o mais saudável para a família, não sendo, portanto, razoável que as medidas perdurem ao longo de um ano.

Aduz que a vítima formulou pleito de revogação das medidas, tendo a Autoridade Coatora indeferido, determinando, ainda, medidas protetivas para uma ex-funcionária doméstica.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que sejam revogadas as medidas protetivas da Lei Maria da Penha em desfavor do paciente, confirmando-se no mérito o deferimento, por desejar voltar a conviver com sua família livremente.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Vania Fortes Bitar, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5405555, o Juízo coator informou que, in verbis:

“(...)a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DHIAN CARLOS PASSOS BORGES.

A autoridade policial apresentou pedido de fixação de medidas protetivas, onde foi narrado que a vítima estava completamente devastada emocionalmente, visivelmente em choque pós-traumático e o investigado Dhian, ora paciente, se encontrava em surto psicótico delirante.

Foi narrado que Dhian havia passado a madrugada ameaçando matar a vítima e se matar depois e, passadas 10 horas do acontecido Dhian aceitou entregar sua arma e foi necessário ser mobilizado pelos Bombeiros e conduzido pelo SAMU para ser internado no HCP.

A vítima foi encaminhada para a rede de proteção a mulher do município e relatou durante o acolhimento que já foi ameaçada pelo investigador diversas vezes, com a arma da corporação. E que quando ele ficava nervoso efetuava diversos disparos com a arma para o alto, com o intuito de intimidar a vítima.

Pelas razões expostas, foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

O paciente não é preso pelo processo de nº 0803433- 57.2021.8.14.0040.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Sem informações.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – Os pacientes não são presos pelo processo de nº 0803433-57.2021.8.14.0040.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Houve decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas.” (
sic)

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne ao pedido de revogação das medidas protetivas impostas ao paciente, entendo que este não pode prosperar.

Apesar de existir declaração juntada pela vítima afirmando não mais necessitar das citadas medidas protetivas, pois almeja retomar a vida em família, cabe aqui ressaltar a bem fundamentada decisão da Magistrada
a quo
: “(...) além de a declaração juntada pela vítima não conter a sua firma reconhecida em cartório, os relatos dela própria e da testemunha Fernanda Alves da Silva diante da autoridade policial são fortes e uníssonos no sentido de retratar a violência psicológica sofrida pela mesma no decorrer dos anos, que tende a ter sua vontade tolhida e subjugada pelo agressor.”

Desta feita, como forma de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a integridade física e psicológica da vítima, a renúncia desta deve seguir o rito disposto no artigo 16, da Lei nº 11.343/06, que exige a presença de uma audiência específica para tal finalidade perante o juízo.

Isto posto, deixo de acolher o parecer ministerial, e
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/07/2021